Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DAS COTAS SOCIAIS DO EXECUTADO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A BENS DE SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Pela decisão agravada, definida inviabilidade da pretendida penhora de cotas sociais porque de titularidade dos sócios que não integram a lide originária.
3. Hipótese em que inviável desconstituir o que bem fixado pela decisão agravada: sob pena de ofensa ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não localização de bens passíveis de constrição da sociedade empresária executada não conduz, automaticamente, a direcionamento da execução a bens de sócio que não integra a lide. 3.1. É dizer: a penhora pretendida não pode ser levada a efeito porque recairia em bens de terceiros que não compõem a relação jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.